Tribunal: TJMT
Processo: 1042243-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042243-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), RENATA DCARLO NERY MANDU SILVA E SILVA - CPF: 001.169.211-10 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a decisão que indeferiu o pedido da ora agravante para fins de consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vício.

III. Razões de decidir

Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A decisão colegiada analisou de forma fundamentada os argumentos e dispositivos legais e regulamentares aplicáveis. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configura omissão em acórdão que enfrenta de maneira clara e fundamentada as questões trazidas no recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao concluir pela inviabilidade da consolidação da propriedade fiduciária pela via judicial e indicar, como solução processual adequada, a penhora dos direitos aquisitivos prevista no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, sem enfrentar a peculiaridade de que, no caso concreto, a embargante figura como a própria credora fiduciária do imóvel dado em garantia, e não como terceiro credor pretendendo alcançar direitos do fiduciante. Sustenta que o julgado adotou premissas inconciliáveis, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que o imóvel não integra o patrimônio da devedora em razão da alienação fiduciária, indica a constrição de direitos aquisitivos do fiduciante como meio satisfativo do crédito, sem esclarecer de que modo tal providência se compatibilizaria com a posição jurídica da própria credora fiduciária.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto ao enfrentamento específico do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.965.973/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, invocado no agravo de instrumento como fundamento central da tese recursal. Argumenta que o referido precedente reconhece que a constituição de garantia fiduciária não obriga o credor a se restringir exclusivamente ao rito extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, sendo possível a execução judicial da integralidade do crédito, desde que presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Afirma que o acórdão embargado limitou-se a afastar genericamente a pretensão recursal sob o fundamento de vedação à “sobreposição de ritos”, sem realizar o necessário
distinguishing
do precedente invocado, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta, outrossim, omissão quanto ao argumento de que a própria via judicial assegura, em grau ampliado, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a controvérsia foi submetida ao Poder Judiciário, com citação da executada e plena possibilidade de impugnação da pretensão formulada. Defende que o acórdão não esclareceu por que a tutela jurisdicional do crédito seria incompatível, em tese, com a obtenção do mesmo resultado útil admitido pela legislação na esfera extrajudicial.

Assevera, ademais, que o julgado deixou de enfrentar questão prática relevante atinente ao risco de esvaziamento da garantia fiduciária e de ocorrência de prescrição intercorrente, diante da inexistência de outros bens passíveis de constrição e da frustração das diligências patrimoniais realizadas no curso da execução. Afirma que a simples remissão à autonomia dos regimes jurídicos não seria suficiente para solucionar o problema concreto submetido à apreciação jurisdicional, consistente na ausência de meios eficazes de satisfação do crédito exequendo.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso acerca da inaplicabilidade do art. 835, XII, do CPC ao caso concreto, bem como sobre a incidência do entendimento firmado no REsp nº 1.965.973/SP, postulando, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos arts. 277, 489, §1º, IV, 789, 835, XII, 921, III, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; dos arts. 22 e 26 da Lei nº 9.514/1997; e do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, inclusive para os fins do art. 1.025 do CPC.

A parte embargada, mesmo intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 362791364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Cinge-se a controvérsia à alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissões e contradições relevantes ao concluir pela impossibilidade de consolidação judicial da propriedade fiduciária no bojo da execução de título extrajudicial, assentando que a satisfação do crédito deveria ocorrer mediante observância do rito extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997 ou, alternativamente, pela constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar argumento central consistente no fato de que a agravante não figura como terceiro credor pretendendo alcançar direitos aquisitivos do fiduciante, mas sim como a própria credora fiduciária e titular da propriedade resolúvel do imóvel dado em garantia. Afirma, ainda, que houve omissão quanto ao enfrentamento específico do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.965.973/SP, bem como acerca da alegada compatibilidade entre a via judicial e a observância das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à mera manifestação de inconformismo da parte sucumbente.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional, expondo fundamentadamente as razões pelas quais reputou inviável a consolidação judicial da propriedade fiduciária no âmbito da execução de título extrajudicial.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que a alienação fiduciária de bem imóvel possui disciplina específica na Lei nº 9.514/1997, especialmente em seus arts. 22 e 26, os quais estabelecem procedimento próprio, formal e eminentemente extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária em caso de inadimplemento do devedor. Ressaltou-se, ademais, que tal procedimento envolve etapas legalmente vinculadas, dentre elas a intimação do devedor fiduciante para purga da mora perante o Oficial do Registro de Imóveis competente, circunstância que evidencia a impossibilidade de sua substituição ou absorção pelo rito executivo comum.

A propósito, dispõe o art. 26 da Lei nº 9.514/1997
:“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”

O acórdão embargado também enfrentou a alegação referente à possibilidade de utilização concomitante da execução judicial e da consolidação da propriedade fiduciária, concluindo que a pretensão formulada pela agravante implicaria indevida fusão entre regimes jurídicos autônomos e independentes, quais sejam: a execução judicial do crédito e a excussão extrajudicial da garantia fiduciária.

Nesse ponto, inexiste a omissão apontada.

O fato de a embargante ser a própria credora fiduciária não altera a conclusão adotada no julgado, justamente porque a vedação reconhecida pelo acórdão não decorre da qualidade subjetiva da credora, mas da incompatibilidade procedimental entre os institutos jurídicos manejados. O núcleo da fundamentação assentou-se na impossibilidade de utilização da execução judicial como sucedâneo do procedimento extrajudicial taxativamente disciplinado pela Lei nº 9.514/1997, entendimento que foi expressamente desenvolvido no voto condutor.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao REsp nº 1.965.973/SP.

O acórdão embargado expressamente reconheceu a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o credor fiduciário não está obrigado a se valer exclusivamente do procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, podendo optar pela execução judicial do crédito desde que o título ostente liquidez, certeza e exigibilidade. Contudo, igualmente consignou, de forma clara, que tal entendimento não autoriza a cumulação ou sobreposição dos ritos nem legitima a utilização da execução judicial como mecanismo substitutivo do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Portanto, ao contrário do alegado, houve efetivo enfrentamento da tese deduzida pela embargante, tendo o órgão julgador explicitado precisamente a razão pela qual entendeu inaplicável, ao caso concreto, a interpretação defendida pela recorrente.

A insurgência da embargante, nesse aspecto, evidencia mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, circunstância que não se compatibiliza com os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração.

Igualmente não se verifica omissão quanto às alegações relacionadas ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

O voto embargado expressamente consignou que a consolidação da propriedade fiduciária demanda observância do procedimento legal específico previsto na legislação especial, inclusive quanto à intimação do devedor para purga da mora, concluindo que a substituição desse rito pela via executiva judicial implicaria flexibilização indevida de procedimento legalmente estabelecido para a excussão da garantia fiduciária.

Também foi enfrentada a alegação de inexistência de bens penhoráveis e risco de esvaziamento da tutela executiva, tendo o acórdão ressaltado que o próprio sistema processual oferece medida adequada ao credor no âmbito executivo, consistente na penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o imóvel, nos termos do art. 835, XII, do CPC, providência apta a preservar a coerência do sistema jurídico sem desvirtuar o regime especial da alienação fiduciária.

Dessa forma, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado move ação de execução contra Renata Dcarlo Nery Mandu Silva e Silva, com base na Cédula de Crédito Bancário n. C00532709-9, no valor de R$ 724.760,88.

O douto magistrado a quo indeferiu o pedido da ora agravante para fins de consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária.

Inconformada, a agravante alega, em suma, a regularidade da constituição em mora da devedora. A ausência de bens penhoráveis identificados após diligências via RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, CNIB e SNIPER e legalidade e necessidade da consolidação da propriedade com fundamento nos arts. 22 e 26 da Lei nº 9.514/97 e art. 789 do CPC.

Defende a adequação da via judicial para exigência da consolidação da propriedade fiduciária dentro do próprio processo executivo, e o risco de dano irreparável, diante da suspensão da execução e do decurso do prazo da prescrição intercorrente.

Sustenta amparo jurisprudencial do STJ, em especial o REsp 1.965.973/SP, que reconhece a faculdade do credor fiduciário em optar pela via judicial para efetivar seus direitos.

Ao final, requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento das contribuições, bem como, ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução originária foi proposta com fundamento em Cédula de Crédito Bancário nº C00532709-9, no valor aproximado de R$ 724.760,88, tendo a parte executada sido regularmente citada e permanecido inerte, não efetuando o pagamento nem opondo embargos à execução, circunstância que consolidou a exigibilidade do crédito. A exequente, diligente na busca pela satisfação do crédito, promoveu diversas tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD, todas infrutíferas. Houve, inclusive, constrição sobre veículo posteriormente desconstituída em razão de se tratar de bem gravado com alienação fiduciária.

Diante desse cenário de ausência de bens penhoráveis, a exequente requereu a consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia fiduciária no contrato que embasa a execução. Todavia, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, ao fundamento de que a alienação fiduciária de bem imóvel possui disciplina específica na Lei nº 9.514/1997, a qual estabelece procedimento próprio, de natureza eminentemente extrajudicial, para a consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, não sendo possível a adoção desse mecanismo no âmbito da execução judicial.

Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada violaria a legislação especial, o Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a consolidação da propriedade seria consequência natural do inadimplemento e poderia ser requerida incidentalmente no processo executivo, especialmente diante da inexistência de bens passíveis de penhora .

A controvérsia jurídica central, portanto, reside em definir se é juridicamente admissível que o credor fiduciário, tendo optado pela via da execução judicial do crédito, requeira, no mesmo processo, a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, ou se deve necessariamente observar o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997.

Para a adequada solução da questão, impõe-se uma análise sistemática da legislação aplicável. A Lei nº 9.514/1997, em seu artigo 22, dispõe que a alienação fiduciária de bem imóvel implica a transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, permanecendo o devedor na posse direta do bem. Já o artigo 26 estabelece, de forma expressa, que, em caso de inadimplemento, a consolidação da propriedade se opera perante o Oficial do Registro de Imóveis, mediante prévia intimação do devedor para purgar a mora no prazo legal. Trata-se, portanto, de procedimento formal, vinculado e dotado de etapas próprias, cuja realização prescinde da intervenção judicial.

Nesse contexto, a decisão agravada revela-se alinhada à literalidade e à finalidade da legislação especial. Com efeito, a execução de título extrajudicial, disciplinada pelo Código de Processo Civil, tem por escopo a expropriação de bens integrantes do patrimônio do devedor, conforme dispõe o artigo 789 do CPC, segundo o qual “o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Ocorre que, no caso da alienação fiduciária, o bem não integra o patrimônio do devedor, mas sim do credor fiduciário, ainda que sob condição resolutiva, razão pela qual não se submete, em regra, aos atos típicos de constrição patrimonial.

A pretensão da agravante, ao buscar a consolidação da propriedade no bojo da execução, acaba por promover uma indevida fusão entre dois regimes jurídicos distintos: de um lado, a execução judicial do crédito; de outro, a excussão da garantia fiduciária, regida por procedimento extrajudicial próprio. Tal hibridização não encontra respaldo no ordenamento jurídico, que, ao contrário, estabelece caminhos autônomos e independentes para a satisfação do crédito.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o credor fiduciário não está obrigado a se valer exclusivamente do procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, podendo optar pela execução judicial do crédito, desde que o título possua liquidez, certeza e exigibilidade. Todavia, tal entendimento não autoriza a cumulação ou a sobreposição dos ritos, tampouco legitima a utilização da execução judicial como sucedâneo do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Em outras palavras, a faculdade de escolha do credor não implica a possibilidade de combinar, no mesmo processo, institutos regidos por regimes jurídicos diversos.

Ademais, a alegação de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do CPC, não se sustenta na hipótese. Isso porque não se trata de mera irregularidade formal sanável, mas de verdadeira inobservância de procedimento legal específico, cuja estrutura é essencial para a validade do ato de consolidação da propriedade, especialmente no que se refere à intimação do devedor e à possibilidade de purga da mora. Permitir a consolidação por via judicial, sem a observância dessas etapas, implicaria violação ao devido processo legal e às garantias do devedor fiduciante.

Outrossim, a própria legislação processual oferece alternativa adequada ao credor no âmbito da execução, qual seja, a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o imóvel, nos termos do artigo 835, inciso XII, do CPC. Tal medida preserva a coerência do sistema jurídico, permitindo a continuidade da execução sem desvirtuar o regime da alienação fiduciária.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem encontra-se juridicamente correta e devidamente fundamentada, não merecendo reforma. A consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente deve observar, obrigatoriamente, o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, sendo inadmissível sua realização no âmbito da execução de título extrajudicial. A pretensão da agravante, embora compreensível sob a ótica da efetividade da tutela executiva, esbarra nos limites impostos pelo ordenamento jurídico, que não admite a flexibilização de procedimentos legalmente estabelecidos para a excussão de garantias reais.

Em síntese conclusiva, verifica-se que a controvérsia deve ser resolvida no sentido de prestigiar a autonomia dos regimes jurídicos envolvidos, assegurando a observância do procedimento legal específico da alienação fiduciária e evitando a indevida mescla de institutos processuais, razão pela qual o recurso interposto não comporta provimento.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar, verbis:

“Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que a parte exequente, após o insucesso de outras medidas constritivas, requer que este juízo determine a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula nº 17.454, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro/BA, o qual foi dado em garantia de alienação fiduciária no título que fundamenta a presente execução (id. 205002711). Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada foi devidamente citada para o pagamento do débito, permanecendo inerte. As tentativas de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e de bens por meio do sistema INFOJUD restaram infrutíferas. A penhora que recaiu sobre um veículo foi posteriormente desconstituída, em sede de embargos de declaração, ante a comprovação de que o bem também se encontrava gravado com alienação fiduciária (id. 193938962). Diante desse cenário, a parte exequente formulou o pedido ora em análise, visando à satisfação de seu crédito por meio da excussão da garantia imobiliária (id. 205002711). O pedido, contudo, não merece acolhimento. A alienação fiduciária de bem imóvel é um instituto regido por legislação especial, a Lei nº 9.514/1997, que estabelece um procedimento próprio e de natureza eminentemente extrajudicial para a execução da garantia em caso de inadimplemento. O artigo 26 da referida lei é taxativo ao determinar que, vencida e não paga a dívida, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário se opera perante o Oficial do Registro de Imóveis competente, que intimará o devedor fiduciante para purgar a mora. Apenas se não purgada a mora no prazo legal é que se procederá à averbação da consolidação da propriedade. Dessa forma, a via eleita pela parte exequente, a execução de título extrajudicial, visa à expropriação de bens do patrimônio geral do devedor para a satisfação do crédito, não se confundindo com o rito específico de consolidação da propriedade fiduciária, que prescinde de intervenção judicial para tal finalidade. A opção do credor pela via executiva comum impede que, no bojo desta, se adote um procedimento não previsto em lei para a satisfação da garantia real. Ressalta-se que, na via executiva, é facultado ao credor requerer a penhora sobre os direitos aquisitivos que a devedora fiduciante possui sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, medida que, no entanto, não se confunde com o pedido de consolidação da propriedade ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido...” (id. 213084765 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 359278854 – negritei).

Com efeito, não se vislumbra qualquer vício no acórdão recorrido, porquanto este enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões suscitadas pela parte embargante, ainda que em sentido contrário ao por ela pretendido.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026